Tribunal: TJES
Processo: 0002361-75.2008.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002361-75.2008.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JAIR TONN e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. ADVOGADO NÃO INTIMADO CORRETAMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa por parte do apelante, considerando a ausência de intimação pessoal do autor e a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele habilitado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, III, §1º, exige a intimação pessoal do autor para que regularize o feito em cinco dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor (STJ, REsp n. 2.089.756/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024).

No presente caso, não houve a intimação pessoal do autor, tampouco a intimação foi realizada no nome do advogado devidamente habilitado nos autos, configurando error in procedendo.

A ausência de intimação regular impossibilita a decretação de extinção por abandono, não havendo desídia por parte do autor. Além disso, foram observados atos processuais por parte do recorrente que demonstram interesse no prosseguimento da demanda, como a apresentação de petição requerendo gratuidade de justiça.

Diante disso, é necessário anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, permitindo o prosseguimento regular da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, sendo nula a sentença que extingue o feito sem observar essa formalidade. 2. A intimação deve ser dirigida ao advogado habilitado nos autos, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º; CPC/2015, art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.089.756/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença (fl. 101) proferida pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha – ES, que, nos autos da
ação
de
busca e apreensão
proposta pelo recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 274 e 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais (fls. 105-108), o apelante afirma, em apertada síntese, que:
(i)
as intimações foram feitas em nome de advogado diverso daquele que peticiona nos autos;
(ii)
para a extinção por abandono da causa, deve haver, como condição de sua validade, além da intimação pessoal do autor, intimação específica do procurador para dar andamento ao feito, com cominação expressa da penalidade de extinção do processo em permanecendo a sua inércia nos autos;
(iii)
a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, somente se aplica no caso de ações ordinárias, inexistindo no processo qualquer das hipóteses de extinção da ação de execução, previstas no art. 924 do CPC;
(iv)
o juiz de origem não agiu de acordo com o princípio da primazia da resolução do mérito, já que “após haver apenas urna intimação para a parte dar andamento ao feito, o douto Magistrado de piso já decidiu, de imediato, pela extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo podendo ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos, que o apelante pretende, em ação declaratória de nulidade de escritura pública, a declaração de nulidade da escritura e compra e venda de lotes dos autores para os requeridos, bem como declaração da ineficácia das alienações realizadas posteriormente e consequente reintegração dos requerentes na posse do imóvel.

Conforme extraído dos autos, no dia 26/04/1018 a parte apelante foi intimada, através do advogado Amantino Pereira Paiva, para se manifestar no processo, por meio de aviso de recebimento.

Em 10/12/2018, o juízo
a quo
concluiu que o autor manteve-se inerte, não tendo se manifestado para dar andamento ao feito no prazo, embora tenha sido intimado (fl. 101), assim, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, considerando a incidência do parágrafo único do art. 274 e na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Faz-se relevante registrar, ainda, a existência nos autos do processo de procuração habilitando exclusivamente o advogado Marcos Caldas Martins Chagas como procurador no processo (fl. 96).
Tendo esse documento sido apresentado anteriormente à intimação e à sentença
.

A despeito do notável saber jurídico do magistrado
a quo
, o atento exame do caderno processual revela que, de fato,
não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade
, na medida em que não
foi observado
com o rigor necessário
o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
1
, para se configurar a situação de abandono da causa pel
o
apelante
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”
(REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

Na hipótese, sequer foi determinado a intimação pessoal do apelante para requerer o que lhe era de direito, o que deveria necessariamente ocorrer antes de que se determinasse extinção do processo por abandono.

Assim, antes de sentenciar o feito, o juízo
a quo
deveria ter observado que a intimação pessoal não foi concretizada, principalmente diante da demonstração que o AR não chegou até o apelante. Ademais, deveria ter sido observado que
as intimações não estavam em nome do procurador habilitado nos autos
, de forma que a apelante sequer teve efetiva ciência dos atos processuais.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim concluiu, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. CORREIOS. EDITAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INEXISTENTE. 1. (...).
2. O propósito recursal é decidir (a) se a intimação que retorna com o aviso de recebimento informando que o endereço é insuficiente possui presunção de validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, e (b) se deve haver outras formas de intimação pessoal do autor, além da postal, antes de o processo ser extinto por abandono da causa
. 3. O art. 485, III, do CPC determina que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.
4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 5. Se a intimação não se perfectibiliza porque o aviso de recebimento indica que o endereço é insuficiente, isso significa que está ausente alguma informação. A menos que se prove o contrário, não se trata de mudança de domicílio que deveria, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume que esta intimação foi válida. 6. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa deve ser por carta com aviso de recebimento, mas se a intimação não for cumprida porque não encontrado o endereço, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital. 7. Demonstrado que o autor não tinha interesse em abandonar a causa, por ter realizado atos no processo neste sentido após o prazo de 30 dias do art. 485, III, do CPC, não se mostra plausível a extinção do processo.
8. Na espécie, a recorrente já havia recebido intimação no endereço constante dos autos. Após ficar sem promover os atos que lhe incumbiam por mais de 30 dias, foi enviada intimação por correios para que se manifestasse sobre o interesse na continuidade da lide. O aviso de recebimento retornou com a informação de que o endereço é insuficiente. Por isso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contra essa decisão, foram interpostos diversos recursos pela recorrente, pleiteando a nulidade da intimação e a continuidade da lide. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.089.756/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, STJ).

Se não foi oportunizado ao próprio demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura,
já que sua intimação pessoal
não foi efetivada
e nem mesmo a intimação através do advogado correto
, posto que não foram adotadas medidas para sua efetivação, resta inviável se falar em abandono da causa, uma vez que não houve desídia do recorrente.

Portanto, além da incorreção verificada no
iter procedimental
, é possível extrair a ausência de fator objetivo no processo capaz de evidenciar a falta de interesse do autor em seu prosseguimento, uma vez que foi protocolada petição nos autos requerendo a gratuidade da justiça, não se justificando, a meu ver, o decreto extintivo por abandono da causa.

Diante deste contexto, a meu sentir, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do nobre magistrado
a quo
, o qual necessita ser retificado por meio da
anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo.

Neste ponto, vale registrar a impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil) para se analisar o mérito desde logo, na medida em que no caso dos autos nem mesmo houve a angularização processual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível

e
a ele dou
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, em razão da impossibilidade de proceder ao imediato julgamento, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de possibilitar o restabelecimento do regular prosseguimento da presente ação.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...). § 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.